Tribunal: TJBA
Processo: 0541585-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541585-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: FABIANA BARBARA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que não conheceu dos primeiros aclaratórios manejados em face do julgamento de apelação anteriormente desprovida, ao fundamento de ausência de dialeticidade. Sustenta a parte embargante que o não conhecimento decorreu de erro material consistente na indevida manutenção, no cadastro processual, de parte diversa no polo passivo, o que teria conduzido à equivocada conclusão acerca da dissociação temática das razões recursais. Requer o saneamento do vício e a retificação do fundamento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o não conhecimento dos primeiros embargos de declaração decorreu de erro material consistente em erro de premissa fática quanto à identificação da parte no sistema processual; e (ii) estabelecer se o acórdão que julgou a apelação incorreu em julgamento extra petita ao determinar a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se a correção de erro de premissa fática sem rediscussão do mérito.

O não conhecimento dos primeiros aclaratórios fundamentou-se na suposta ausência de dialeticidade, construída a partir de premissa fática equivocada quanto à identidade da parte apelada, mantida incorretamente no cadastro processual.

A Secretaria deixou de cumprir tempestivamente a determinação de retificação do polo passivo constante do acórdão da apelação, o que induziu o Relator a erro quanto à correspondência temática das razões recursais.

O equívoco configura erro material sanável por embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022, III, e 494, I, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ.

A correção do erro de premissa não implica modificação do resultado do julgamento da apelação, limitando-se ao reconhecimento da inadequação do fundamento adotado para o não conhecimento dos primeiros embargos.

No mérito dos primeiros aclaratórios, não há julgamento extra petita, pois a aplicação da taxa média de mercado decorre da ausência de juntada do instrumento contratual pela instituição financeira e da incidência do Tema 233 e da Súmula 530 do STJ.

Não configura decisão extra petita a aplicação da norma jurídica adequada aos fatos narrados na inicial, desde que observados os limites objetivos da lide, nos termos do art. 492 do CPC.

A sentença e o acórdão limitaram-se a revisar os encargos contratuais impugnados, sem ampliar o pedido ou alterar a causa de pedir, inexistindo declaração de inexistência do débito.

A insurgência da parte, quanto ao mérito, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não evidenciando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

É cabível a correção de erro de premissa fática por meio de embargos de declaração, quando o julgado se fundamenta em dado processual objetivamente equivocado.

A indevida manutenção de parte incorreta no cadastro processual configura erro material apto a comprometer a análise da dialeticidade recursal.

Não há julgamento extra petita quando o magistrado aplica a taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530 do STJ, diante da ausência de comprovação da taxa contratada e dentro dos limites do pedido revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492, 494, I, 1.022, 1.026, § 2º, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.176.410/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 9.2.2026, DJEN 12.2.2026; STJ, AREsp n. 2.103.815/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3.11.2025, DJEN 10.11.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.426.282/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 9.12.2025, DJEN 15.12.2025; STJ, REsp n.ºs 1.112.879/PR e 1.112.880/PR, Tema 233; Súmula 530/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541585-30.2018.8.05.0001, em que figuram como
apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada FABIANA BARBARA OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E ACOLHER EM PARTE os embargos
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02